Tribunal: STF
Processo: ADI 1516
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-06
Data de publicação: 1997-03-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL.
MEIO-AMBIENTE: FLORESTA AMAZÔNICA. CÓDIGO FLORESTAL.
ÁREAS FLORESTAIS. ÁREAS AGRÍCOLAS. DIREITO DE PROPRIEDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA: URGÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA
PROVISÓRIA N  1.511, DE 22.08.1996, E DE SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES,
QUE DERAM NOVA REDAÇÃO AO ART. 44 DA LEI N  4.771/1965 (CÓDIGO
FLORESTAL) E DISPUSERAM SOBRE A PROIBIÇÃO DO INCREMENTO DA CONVERSÃO
DE ÁREAS FLORESTAIS EM ÁREAS AGRÍCOLAS NA REGIÃO NORTE E NA PARTE
NORTE DA REGIÃO CENTRO-OESTE. MEDIDA CAUTELAR.
1.      A jurisprudência do S.T.F. tem considerado da competência
da Presidência da República e do Congresso Nacional a avaliação
subjetiva da urgência da Medida Provisória.
2.      É de se excetuar, apenas, a hipótese em que a falta de
urgência possa ser constatada objetivamente. E, no caso, não há
evidência objetiva da falta de urgência, sendo a relevância da
Medida Provisória incontestável.
3.      Embora válido o argumento de que M.P. não pode tratar de
matéria submetida pela Constituição Federal a Lei Complementar, é de
se considerar que, no caso, a Constituição Federal não exige Lei
Complementar para alterações no Código Florestal, ao menos as
concernentes à Floresta Amazônica.
4.      Dispõe, com efeito, o § 4  do art. 225 da C.F.: "a
Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Mato-Grossense e a Zona costeira são patrimônio nacional, e
sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que
assegurem a preservação do meio-ambiente, inclusive quanto ao uso
dos recursos naturais."
5.      A lei, a que se refere o parágrafo, é a ordinária, já que
não exige Lei Complementar. E matéria de Lei ordinária pode ser
tratada em Medida Provisória, em face do que estabelece o art. 52 da
C.F.
6.      Embora não desprezíveis as alegações da inicial,
concernentes a possível violação do direito de propriedade, sem
prévia e justa indenização, é de se objetar, por outro lado, que a
Constituição deu tratamento especial à Floresta Amazônica, ao
integrá-la no patrimônio nacional, aduzindo que sua utilização se
fará, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais.
7.      Assim, a um primeiro exame, o texto da MP impugnada não
parece afrontoso a esse § 4º do art. 225 da C.F., que regula,
especificamente, a utilização da terra na Floresta Amazônica.
8.      Os fundamentos jurídicos da ação estão, portanto,
seriamente abalados ("fumus boni iuris").
9.      Ausente, por outro lado, o requisito do "periculum in
mora". É que as informações da Presidência da República evidenciaram
a necessidade e a urgência da M.P. Ademais, perigo maior estaria no
deferimento da cautelar, pois poderia tornar irreparáveis os danos
ao Meio-Ambiente e à Floresta Amazônica, que a M.P. visou a evitar.
10.     Medida cautelar indeferida. Plenário: decisão por maioria
de votos.